Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-98.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. CONSUMIDOR. INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVIABILIDADE TÉCNICA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE POSTE PADRÃO OU DE CABEAMENTO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EMISSÃO DE FATURA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É desnecessária a produção de prova pericial não apenas quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez, mas, sobretudo, quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, o destinatário da prova. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
2. A Resolução no 1000/2021 da ANEEL dispõe, no art. 17, que “A distribuidora é obrigada a realizar a conexão na modalidade permanente, (...), desde que as instalações elétricas do consumidor e demais usuários satisfaçam às condições técnicas de segurança, proteção, operação e demais condições estabelecidas na legislação”.
3. O art. 30 da mesma resolução estabelece que “o consumidor e demais usuários devem instalar e construir os seguintes equipamentos e instalações, desde que exigidos nas normas técnicas da distribuidora: I - padrão de entrada de energia, de modo que seja possível a realização da leitura a partir da via pública ou a partir de acesso livre e irrestrito para a distribuidora, conforme padrão técnico da distribuidora; II - caixas, quadros, painéis ou cubículos destinados à instalação de medidores, transformadores de medição e outros aparelhos da distribuidora, necessários à medição e à proteção dessas instalações; III - compartimento destinado à instalação de equipamentos de transformação e proteção; e IV - equipamentos de proteção e sistemas de aterramento, observando os requisitos de cada tipo de padrão de entrada especificados nas normas técnicas da distribuidora”.
4. Embora seja incontroverso o pedido de ligação nova, a autora não produziu prova no sentido de que cumpriu as condições técnicas necessárias para a instalação da energia elétrica. De acordo com os registros da empresa (ID 50769194, pág. 2) o imóvel não conta com o poste padrão ou com o cabeamento interno, fatos não negados pela autora.
5. Se o quadro probatório credencia as alegações da distribuidora de que esteve no imóvel em mais de uma ocasião para realização da ligação de energia elétrica, mas não encontrou a estrutura que é de responsabilidade do consumidor, deve ser reformada a sentença na parte em que condenou a ré a instalar o medidor no prazo de 15 dias sob pena de multa diária.
6. A despeito disso, se a autora não implementou as condições para a ligação nova, também não pode ser cobrada pela energia elétrica que não consome, sendo devido o cancelamento de qualquer fatura emitida em seu nome até a instalação. Sentença mantida neste ponto (item b).
7. Inexistindo nos autos prova da falha na prestação do serviço da empresa, não se configuram os danos morais.
8. Precedentes. Acórdão 1647923, 07102925620228070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022 e Acórdão 736528, 20120110480864ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/11/2013, publicado no DJE: 22/11/2013, Pág.: 380.
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.
10. Sem custas e honorários.